Tribunal: TJSP
Processo: 1500943-74.2019.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Mens de Mello
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência

Ementa:
MATERIALIDADE – auto de apreensão e laudo toxicológico que restou positivo para a presença do elemento ativo – comprovação que o material apreendido é droga (cocaína).
AUTORIA – depoimentos de policiais militares que indicam a apreensão de droga – validade – depoimento policial só deve ser visto com reservas quando a imputação ao réu visa justificar eventual abuso praticado – inocorrência no caso em tela.
TRÁFICO – destinação a terceiros – indícios de quantidade incompatível com a figura de usuário; forma de acondicionamento próprio para venda; dinheiro em notas de pequeno valor; local conhecido como ponto de tráfico de entorpecentes.
PENAS – primeira fase – aumento da pena base em 1/5 – maus antecedentes, natureza e quantidade de droga – mantença – segunda fase – aumento de 1/6 – reincidência – mantença – terceira fase – aumento de 1/6 – artigo 40, inciso VI da Lei de no 11.343/2006 – inaplicado o redutor previsto no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas – reincidência – mantença – negado provimento.
REGIME – circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu – quantidade e natureza das drogas apreendidas como indicativo de que não era um iniciante no crime – reincidência e maus antecedentes – indicando que regime menos gravoso não atende à finalidade preventiva específica – Beccaria – regime fechado – negado provimento ao recurso, com determinação.